Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744841-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001, movido por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, rejeitou a impugnação (ID 71824831, origem). Em suas razões (ID 20370529), alega ser detentora do benefício da justiça gratuita, concedido na ação de conhecimento n. 075229-57.2018.8.07.0001. Sustenta a nulidade do cumprimento provisório de sentença por ofensa aos artigos 520, inciso IV e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, porquanto o título que o lastreia encontra-se pendente de confirmação perante o Supremo Tribunal Federal, além de existir a possibilidade de futuro ajuizamento de ação rescisória. Com tais argumentos, pugna a atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo de IDs 20581599 e 20581600. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Anteriormente à referida decisão, o Juízo a quo revogou os benefícios da justiça gratuita concedida à agravante e, por consequência, permitiu fossem exigidos os honorários advocatícios fixados na sentença exequenda. Em seguida, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0719686-67.2020.8.07.0000 em face da referida decisão, alegando, em síntese, o direito à manutenção do benefício da justiça gratuita e a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, pois o título executivo que o baseia encontra-se pendente de julgamento no STF. Sobreveio acórdão proferido por esta Turma, de minha relatoria, assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for apurado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida. 3. In casu, restam presentes elementos que afastam a presunção da hipossuficiência da agravante, não se justificando a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. 4. Comprovada a modificação da capacidade econômica da executada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Conforme o art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não possui efeito suspensivo, cabendo à Corte Suprema concedê-lo. Portanto, a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem enseja usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Resta, portanto, configurada a preclusão consumativa quanto aos temas debatidos no citado recurso, inviabilizando o conhecimento do presente agravo nos pontos abordados acima. Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, quanto à alegada ofensa aos artigos 520, inciso IV e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não vislumbro a probabilidade de direito quanto ao pedido de exigência de caução, porquanto o art. 521, inciso I, do CPC dispensa a garantia nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; Na hipótese, busca-se o pagamento de honorários advocatícios, verba que ostenta natureza alimentar. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator